Tribunal: TJSP
Processo: 1036641-03.2019.8.26.0002
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Exegese do art. 85, §11, do CPC. Trabalho adicional do patrono do autor em grau recursal. Honorários. Majoração. Necessidade.
Embargos de declaração ACOLHIDOS.